Tribunal: CARF
Processo: 11011.001192/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11011.001192/2010-49
RESOLUÇÃO
3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/05), lavrado para a exigência
de multa aplicada no valor de 75.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória, referente
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
2
a não prestação de dados de embarque no sistema Siscomex Carga, conforme o disposto no art.
37 da IN SRF n° 28/94, redação dada pela IN SRF n° 510, de 2005, dos transportes internacionais
realizados no período de agosto de 2007 até novembro de 2008, com fundamento no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal
(fl.04):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕESQUE REALIZAR, NO PRAZO ESTABELECIDO
Em consulta ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) verificamos
que a empresa de transporte acima identificada não prestou, no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, as informações relativas a embarques
de exportação efetuados através da Alfândega do Aeroporto Internacional
Salgado Filho, no período de janeiro de 2006 até agosto de 2009.
No anexo A encontram-se relacionados esses embarques. Nele informamos para
cada embarque, o veículo (vex) correspondente), as datas do embarque e da
informação prestada para cada carga (Declaração de Exportação - DDE).
0 referido anexo foi elaborado considerando que o transportador deve registrar,
no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da
realização do embarque, conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94,
redação dada pela IN SRF n° 510, de 2005.
Diante do exposto lavramos o presente Auto de Infração para proceder o
lançamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada embarque nos
quais o Transportador deixou de prestar, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil, as informações eles relativos, com base no art. 107,
inciso IV, alínea “e", do Decreto-Lei n° 37/66 com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/03.
Às fls.07/09, consta a listagem das DDE’s informados fora do prazo.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação (fls.15/35),
alegando, em síntese, alegando, em síntese, matérias preliminares atinentes às formalidades
legais tributárias, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade -
além da denúncia espontânea e relevação de penalidade.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-101.713, de 20/09/2018 (fls.76/79), complementado pela Acórdão no 12-107.983,
de 11/06/2019 (fls.185/198), que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
3
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21,
da Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.206/232), após a síntese
fática do caso posto, pugna, em sede de preliminar: (i) nulidade do acórdão, tendo em vista a
existência de evidentes erros materiais, devendo ser proferido novo acórdão pelo órgão de
julgamento de primeira instância; (ii) nulidade do Auto de Infração, por cerceamento do direito de
defesa, em razão da ausência de provas da infração. No mérito, punga pela aplicação da
retroatividade benigna e a necessária aplicação da Instrução Normativa no 1.096/2010 aos fatos
em exame.
Por fim, requer:
V - DO PEDIDO
Em razão de todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do v. acórdão no 12-
101.713, tendo em vista a existência de evidentes erros materiais, devendo ser
proferido novo acórdão pelo órgão de julgamento de primeira instância.
Caso não seja este o entendimento desta Colenda Turma, que seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário para cancelar a cobrança efetuada
por meio do processo administrativo no 11011.001192/2010-49, tendo em vista o
reconhecimento da nulidade do auto de infração por ausência de provas da
infração e, ainda, a não ocorrência do fato gerador para 10 (dez) dos 15 (quinze)
voos objeto da autuação, tendo em vista a aplicação retroativa da Instrução
Normativa SRF no 1.096/2010, que ampliou o prazo de registro dos dados de
embarque no Sistema de 2 (dois) para 7 (sete) dias.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/07/2019 (fl.202) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/04/2019 (fl.203) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 37 da IN RFB 28/94, redação dada pela IN SRF n° 510, de 2005, na qualidade de
representante do transportador. No presente caso foram apuradas o total de 15 infrações, no
período de janeiro de 2006 até agosto de 2009, tratando-se, portanto, de processo administrativo
de apuração de infração aduaneira:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
5

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
6
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 18/11/2010
(fl.10), sua Impugnação foi interposta em 01/12/2010 (fl.15 e 80) e foi julgada na data de
20/09/2018 (fl.76), conforme abaixo:

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.447 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001192/2010-49
7
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 388
DF CARF MF
Original